Tribunal: TJDFT
Processo: 0716458-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0716458-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GILBERTO PEREIRA DA COSTA, EUGENIA MARIA DE LIMA COSTA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, GILBERTO PEREIRA DA COSTA, EUGENIA MARIA DE LIMA COSTA D E S P A C H O Em atenção ao § 2o do art. 1.023 do CPC, intimem-se os embargados para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Brasília, 28 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora